Tribunal: TJDFT
Processo: 0706197-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706197-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA PEREIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 410 D E S P A C H O Nada há a prover quanto ao requerimento de ID 29694345. O nome do representante legal da parte, quando se tratar de ente despersonalizado como o espólio, não é requisito da intimação por publicação, consoante o art. 272, § 2o, do CPC, o qual exige apenas a indicação do nome da parte e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na OAB, o que foi devidamente observado, como se vê do print juntado pelo próprio agravante. Ademais, o despacho de cuja intimação se trata é dirigido à parte agravada, não produzindo qualquer efeito processual relevante em relação ao agravante. Aguarde-se o decurso do prazo referente ao despacho de ID 26499254. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator